Tribunal: STF
Processo: RE 582340
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SIMILARES. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM MÚLTIPLOS DE UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA - UFIR, DE ACORDO COM A ZONA FISCAL DE LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A BASE DE CÁLCULO E O EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.